Tribunal: TJDFT
Processo: 0732751-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Competência territorial. Ação de inventário. Juiz natural. Perpetuação da jurisdição. Declarado competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de inventário distribuído inicialmente à Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia. A competência foi declinada para a Vara de Sucessões do Guará. O juízo do Guará suscita conflito negativo de competência, alegando que a mesma não pode ser reconhecida de ofício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se a competência territorial para o processamento da ação de inventário pode ser declinada de ofício pelo magistrado, à luz do princípio do juiz natural e da regra da perpetuação da jurisdição; e (ii) definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de inventário.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, exigindo intervenção da parte contrária, na forma do art. 65 do CPC e do Enunciado de Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não sendo a preliminar de incompetência relativa arguida em sede de contestação a competência é prorrogada.
5. A escolha do foro deve respeitar os critérios legais, sendo indeclinável de ofício pelo juiz. Não cabe ao julgador determinar o foro no qual o autor deve ajuizar a demanda, quando a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise.
6. O reconhecimento de ofício da incompetência relativa viola o princípio do juiz natural, exigindo manifestação da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO
7. Declarado competente o Juízo suscitado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43 e art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33 do STJ; TJDFT, processo na 0718744-93.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 22/07/2024